Tribunal: TJMMG
Processo: 2000160-38.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - PEDIDO DE TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO E DEVOLUÇÃO DE OBJETO APREENDIDO - INQUÉRITO POLICIAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA COMUM - IMPROPRIEDADE DA AÇÃO - NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000160-38.2021.9.13.0000 Referência: Medida Cautelar n. 2000659-10.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 18/11/2021 Publicação: 23/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PEDIDO DE TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO E DEVOLUÇÃO DE OBJETO APREENDIDO – INQUÉRITO POLICIAL EM TRÂMITE NA JUSTIÇA COMUM – IMPROPRIEDADE DA AÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Fabrício Spalazany Braz Macedo, impetrante/advogado Alexandre Augusto Carvalho Simões e autoridade apontada como coatora a Juíza de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em deixar de conhecer o presente habeas corpus, por não se tratar o caso de uma das hipóteses de seu cabimento. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo ilustre advogado Doutor Alexandre Augusto Carvalho Simões em favor do 3º Sgt PM Fabrício Spalazany Braz Macedo, pleiteando trancamento de inquérito policial e das investigações em relação ao paciente nos autos dos Processos ns. 2000671-24.2021.9.13.0004/4ª AJME, 0433.19.002088-6, 0433.20.001363-2, 0433.20.000689-1 e 0433.20.012442-1 – os quatros últimos em tramitação na Justiça comum, na comarca de Montes Claros/MG. O impetrante considera flagrante a ilegalidade da inserção do paciente na condição de investigado pelos crimes apontados pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e pelo Ministério Público, porquanto é baseada em fatos imprecisos e atípicos. E, ainda, considera que os procedimentos investigativos estão dissociados de elementos indiciários mínimos de materialidade e autoria em relação ao paciente, contendo inserção de dados totalmente inverídicos e elucubrações infundadas, o que tem gerado um arsenal de constrangimentos ilegais e desnecessários em desfavor do paciente. Requereu a devolução do aparelho celular do paciente, que foi objeto de busca e apreensão perpetrada pela autoridade coatora. Senão assim, pede que seja determinado que, no prazo máximo de 24 horas, seja realizada uma perícia no celular apreendido, com a remessa do laudo, das informações e do resultado imediatamente ao relator do presente para demonstrar que não há qualquer evidência de desvio de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 conduta ou qualquer prática ilícita por parte do paciente, para que seja concedida imediatamente a ordem do presente habeas corpus (Evento 1 – INIC1). Em cognição sumária, indeferi o pedido de deferimento de medida liminar (Evento 9 – DEC1). O meritíssimo juiz de direito titular da Quarta Auditoria Judiciária Militar Estadual informou que: Trata-se de investigação realizada pelo Ministério Público/Gaeco destinada a apurar o envolvimento de policiais militares e civis na prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso (arts. 299 e 304, do Código Penal), participação em organização criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/13), guarda, depósito e transporte de carvão sem a devida documentação (art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98), apropriação indébita majorada (art. 168, §1º, I, do Código Penal), desobediência (art. 330, do Código Penal), corrupção ativa e passiva (arts. 317 e 333, do Código Penal), prevaricação (art. 319, do Código Penal) e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (art. 1º, Lei n. 9.613/98), além de outros delitos correlatos perpetrados neste município e sede de comarca, bem como em algumas cidades que compõem o seu entorno, conforme narrativa de Evento 1, INIC1, em anexo. Foi requerido mandado de busca e apreensão para instruir a investigação sendo deferida a liminar conforme decisão de Evento 6 nos autos n. 2000259-10.2021.9.13.0004, em apenso (em anexo requerimento de Evento 1, INIC1 e decisão de Evento 6). Os autos se encontram pendentes de análise acerca da indisponibilidade de bens requerida pelo Gaeco. Em parecer de Evento 19, a eminente procuradora de justiça opinou pelo não conhecimento do habeas corpus. Do inteiro teor do parecer, destaco: Pois bem, a questão se revela singela, uma vez que o impetrante pretende o arquivamento de “inquérito policial” que sequer existe, referindo-se, na verdade, aos PICs n.s MPMG-0433.19.002088-6, 0433-20.001363-2 e 0433.20.012442-2, os quais tramitam perante a Justiça Comum, embasando o pedido na sua própria percepção de que o paciente “não se envolveu em momento algum em qualquer prática delituosa objeto da presente ação penal” (evento 1 - INIC1 - fls. 16), muito embora até o momento nenhuma ação penal tenha sido instaurada. Não bastasse o gravíssimo erro de pretender o arquivamento, perante o Tribunal de Justiça Militar, de PICs em trâmite na Justiça Comum, o impetrante aponta como uma das autoridades coatoras o Dr. Richardson Xavier Brant, Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais e Inquéritos da Comarca de Montes Claros, apesar de não competir à Justiça Militar proceder ao controle de legalidade dos atos processuais praticados pelo referido Magistrado, por motivos que extrapolam o óbvio. De qualquer maneira, ainda que analisados apenas os atos até então praticados pelo Dr. André de Mourão Motta, Juiz de Direito da 4ª AJME, também apontado como autoridade coatora, nota-se que o único feito submetido à sua apreciação foi o de n. 20000671-24.2021.9.13.0004, no qual restou deferido o pedido ministerial de busca e apreensão em desfavor dos militares investigados (evento 1 - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 OUT17), o que, inquestionavelmente, não constitui ato que configure ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, e, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Por fim, quanto ao pleito de restituição do aparelho celular supostamente apreendido quando do cumprimento da busca e apreensão deferida pelo juízo da 4ª AJME (evento 1 - INIC1 - fls. 24), é certo que o habeas corpus, da mesma forma, não representa instrumento adequado para liberação de bens apreendidos, por se destinar, única e exclusivamente, a elidir violência ou ameaça ilegal à liberdade de locomoção. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo nobre advogado Doutor Alexandre Augusto Carvalho Simões em favor do 3º SGT PM Fabrício Spalazany Braz Macedo, pleiteando trancamento de inquérito policial e das investigações em relação ao paciente nos autos dos processos ns. 2000671-24.2021.9.13.0004/4ª AJME, 0433.19.002088-6, 0433.20.001363-2, 0433.20.000689-1 e 0433.20.012442-1 – os quatros últimos em tramitação na Justiça comum, na comarca de Montes Claros/MG. Consoante o já decidido, apesar de o impetrante indicar como autoridades coatoras os meritíssimos juiz de direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Montes Claros/MG e o juiz de direito titular da Quarta Auditoria Judiciária Militar Estadual (4ª AJME), este Tribunal de Justiça Militar possui jurisdição em todo o território do Estado de Minas Gerais (art. 186 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Minas Gerais – Lei Complementar n. 59, de 18 de janeiro de 2001), contudo sendo limitada a competência constitucional a processar e julgar os militares estaduais, nos crimes militares definidos em lei, e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Sendo assim, as investigações conduzidas pela Justiça comum não poderão ser acompanhadas, fiscalizadas, obstadas ou julgadas por esta Justiça especializada. Não há como figurar como autoridade coatora juiz de direito integrante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, razão pela qual limito a apreciação da matéria a possíveis investigações que estão sendo conduzidas pelas Instituições Militares ou mesmo processadas nesta Justiça Militar. De outro lado, acolho a manifestação da eminente procuradora de justiça sobre o não conhecimento do habeas corpus, senão vejamos. Consta dos documentos juntados pelo impetrante que, nos autos dos Processos n. 0093899-79.2020.8.13.0433, n. 0006891-64.2020.8.13.0433, n. 0124421-89.2020.8.13.0433 e n. 0097338-98.2020.8.13.0433, o Ministério Público requereu autorização para compartilhamento dos elementos informativos colhidos nesta medida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 cautelar com a Justiça Militar de Minas Gerais, a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a Promotoria de Justiça com atribuição de Controle Externo da Atividade Policial, a fim de que fossem averiguados supostos crimes praticados por policiais militares, civis e bombeiros (Evento 1 – OUT 5, páginas 23 e 27, e, Evento 1 – OUT 6, páginas 3 e 5). Com vista de tal pedido, o meritíssimo juiz de direito Richardson Xavier Brant, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Montes Claros/MG, decidiu, in verbis: [...] Decido. Considerando que os crimes em apuração foram supostamente praticados por Policiais Militares, durante o horário de serviço, valendo-se da condição de agentes públicos e em ações vinculadas às suas atribuições policiais, necessário o deferimento do pedido, uma vez que a atuação pela Justiça Comum, em tais casos, ensejará nulidade decorrente da incompetência absoluta. Por tal razão, AUTORIZO O COMPARTILHAMENTO das evidências coligidas nestes autos com a Justiça Militar de Minas Gerais, Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Promotoria de Justiça com atribuição ao Controle Externo da Atividade Policial, com o propósito de que sejam averiguados supostos crimes praticados por Policiais Miliares, Civis e Bombeiros Militares. Intime-se. Cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se. Montes Claros, 10 de setembro de 2021 – Evento 1 – OUT5, páginas 25 e 29/OUT6, páginas 3 e 6. Consta, ainda, dos documentos juntados pelo impetrante, um pedido de concessão de medida cautelar de busca e apreensão, busca pessoal, indisponibilidade de bens e especialização de hipoteca legal, formulado pelo Ministério Público, em desfavor de vários militares, embasado no Relatório n. 071/2021/GCOC–R11, nas Medidas Cautelares ns. 0433.20.000689-1, 0433.20.009389-9 e 0433.20.012442-1, bem como nos Procedimentos Investigatórios Criminais n. MPMG-0433.19.002088-6 e n. 0433.20.001363-2, os quais noticiam em conjunto a prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso (arts. 299 e 304 do Código Penal), participação em organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13), guarda, depósito e transporte de carvão sem a devida documentação (art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98), apropriação indébita majorada (art. 168, §1º, I, do Código Penal), desobediência (art. 330 do Código Penal), corrupção ativa e passiva (arts. 317 e 333 do Código Penal), prevaricação (art. 319 do Código Penal) e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (art. 1º da Lei n. 9.613/98), além de outros delitos correlatos perpetrados no município de Montes Claros/MG, bem como em algumas cidades que compõem o seu entorno (Evento 1 – OUT4/OUT5). O referido pedido foi distribuído ao Juízo da 4ª AJME, sob o n. 2000671-24.2021.9.13.0004. O meritíssimo juiz de direito titular da 4ª AJME informou que deferiu a liminar requerida pelo Ministério Público de busca e apreensão em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 desfavor dos militares investigados (Evento 1 - OUT17), o que não constitui ato que cause prejuízos, por violência ou por ameaça ilegal, à liberdade de locomoção e sequer se trata do procedimento investigativo originário, o que inviabiliza o conhecimento da ação de habeas corpus. De igual maneira, o habeas corpus não constitui um instrumento adequado para liberação de bens apreendidos, sendo certo que o pedido deverá ser apresentado em primeira instância. Assim, deixo de conhecer o habeas corpus, por não se tratar o caso de uma das hipóteses de seu cabimento. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente Relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de novembro de 2021. Desembargador Jadir Silva Presidente da Segunda Câmara e Relator